Tribunal: TJMT
Processo: 1009947-45.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009947-45.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DULCINEIA AMARAL MELLO DOS PASSOS - CPF: 604.301.411-49 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA COMUNICADA À AUTORA – APURAÇÃO UNILATERAL – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o débito de R$ 8.005,22, com vencimento em 15-10-2018, bem como improcedente os pedidos da Reconvenção.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as custas e os honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

A ré alega que agiu em regular exercício de direito e ausência de ato ilícito.

Argui que “
todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade
”.

Aduz que “
o histórico da unidade consumidora aponta que, após a substituição do aparelho medidor irregular, houve aumento significativo da média de consumo no imóvel, comprovando que, até o momento da inspeção, a energia faturada não correspondia à energia consumida
”.

Contrarrazões no Id n. 130524853.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida da fatura de R$ 8.005,22, com vencimento em 15-10-2018, referente à recuperação de consumo do período de 02-2017 a 06-2018 (UC 6/137791-0).

Disse que a apuração foi realizada unilateralmente, uma vez que apenas teve conhecimento após receber a referida conta.

Pleiteou a declaração de inexistência do débito e a reparação por dano moral no importe de R$ 40.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, é da Concessionária a obrigação de demonstrar a legitimidade da cobrança.

A Ação foi julgada nestes termos:

“(...)
Destarte, só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

In casu, conclui-se que, afora a discussão acerca de estar o aparelho medidor violado ou não, não houve demonstração de que tenha a autora se locupletado com a suposta irregularidade, e também não há elementos de prova no sentido de que a própria consumidora tenha promovido eventual violação do aparelho. (...)

Pela leitura do referido dispositivo, infere-se que, para a cobrança pretendida pela concessionária de energia elétrica, faz-se necessário que o "procedimento irregular" tenha provocado faturamento inferior ao correto, o que não se verificou no caso em comento.

Assim, não pode prevalecer a cobrança perpetrada pela requerida. Acrescente-se que o vínculo sob análise se caracteriza como relação de consumo, atuando a concessionária como prestadora de serviços que são fornecidos no mercado de consumo mediante remuneração, à luz da definição estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90.

Nessa esteira, os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar que recai sobre o fornecedor impede a cobrança de diferenças por supostos erros de medição quando não estiver inequivocamente demonstrado que o consumo real foi superior à contraprestação exigida. (...)

Diversamente do que sustenta a apelante, não foram observadas todas as regras dispostas no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época.

Embora o preposto da ré tenha feito constar no TOI que a autora estava presente no ato, ela nega, e não há nenhuma comprovação de que houve ciência do procedimento. Além disso, no espaço para assinatura do acompanhante há uma rubrica pela qual não há como identificar a testemunha (Id n. 130524817 - Pág. 2).

No que tange ao comunicado de agendamento da avaliação técnica, além de não ter prova de que a autora o recebeu, nele consta o agendamento para o dia 17-07-2018, todavia, a data de emissão do referido laudo é de 19-07-2018, e inexiste notificação de reagendamento (Id n. 130524816 - Pág. 1).

Além de ocorrer em data diversa, fato que desvirtua o dever de prévia comunicação ao consumidor (art. 129, §§7º e 8º, da Resolução n. 414/2010), também invalida a apuração de irregularidade apontada, qual seja, “
O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador limada
”.

O art. 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve
compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

(...) § 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão,
mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por
qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

(...)§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito,
mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente
ou por meio de representante nomeado.

(...)§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento,
desde que observado o disposto no § 7º
.”.

Assim, foi inviabilizado o acompanhamento da vistoria e da perícia.

Por consequência, demonstrada a unilateralidade do procedimento, a cobrança por consumo recuperado nessas condições é ilegítima.

Desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL
- AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10194686520168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Como visto, a apelante não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a apelada fez prova do seu direito, como exige o inciso II.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios devidos pela ré para R$ 2.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022